Tribunal: TJDFT
Processo: 0709649-13.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RÉU REVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA E IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS EM RECURSO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO ENVOLVIDO NA BATIDA.
1. O Réu, proprietário do veículo junto ao Detran, embora devidamente citado, não compareceu à audiência de conciliação nem apresentou contestação, momento processual adequado para alegar e, especialmente, comprovar a transferência do veículo anteriormente ao acidente. Nos termos do artigo 434 e 435 do CPC, o documento com que a parte pretende comprovar suas alegações deve ser apresentado na inicial ou na contestação, admitindo-se posteriormente apenas a juntada de documentos novos, o que não é o caso. No presente caso, o Réu nem sequer comprovou a transferência, ainda que em momento inadequado.
2. Há responsabilidade solidária, perante o credor, entre o proprietário e o condutor do veículo em razão da culpa in vigilando. Precedentes das Três Turmas Recursais: acórdãos 1417046, 1387638 e 1349626. O proprietário do veículo automotor responde, solidária e objetivamente, pelos atos culposos de terceiro condutor (AgInt no AREsp n. 1.243.238/SC, julgado em 12/2/2019, DJe 20/2/2019)AgInt no AREsp n. 1.243.238/SC. Eventual culpa exclusiva do condutor e alegado novo proprietário deve ser discutida em ação regressiva, se do interesse do recorrente.
3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Isento de custas em razão da gratuidade deferida. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiário da gratuidade de justiça. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.